Tribunal: TJMT
Processo: 1042682-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042682-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cláusula Penal, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ANUFRIEV - CPF: 012.091.961-31 (ADVOGADO), GRIGORY ANUFRIEV - CPF: 287.672.091-49 (AGRAVANTE), ANASTAS FEFELOV ANUFRIEV - CPF: 013.754.359-06 (AGRAVADO), LUCAS KALUGIN - CPF: 113.676.859-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATRIMÔNIO ROBUSTO. INCOMPATIBILIDADE COM ESTADO DE NECESSIDADE. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e o deferimento do parcelamento das custas processuais. O agravante sustenta equívoco na análise de sua capacidade contributiva, alegando que a mera titularidade de patrimônio não se confunde com liquidez imediata, e que seus rendimentos mensais modestos estariam integralmente comprometidos com a subsistência familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a declaração de hipossuficiência deve prevalecer diante da demonstração objetiva de patrimônio robusto, e se a ausência de liquidez imediata de bens constitui fundamento suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita quando há incompatibilidade manifesta entre o patrimônio declarado e a alegada necessidade.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser elidida quando elementos objetivos dos autos demonstrem capacidade econômica incompatível com a alegada necessidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O patrimônio declarado superior a dois milhões de reais, incluindo participação societária majoritária em empresa e múltiplos bens móveis e imóveis, constitui elemento objetivo suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, sendo incompatível com o conceito jurídico de pobreza legal exigido para a concessão do benefício.

5. A alegação de ausência de liquidez imediata não prospera quando o requerente possui patrimônio diversificado que permite alternativas para reorganização financeira ou utilização como garantia para obtenção de recursos destinados ao custeio processual.

6. O parcelamento das custas processuais, deferido pelo juízo de origem, constitui medida adequada e proporcional que concretiza o princípio constitucional do acesso à justiça sem comprometer o erário público, atendendo aos ditames do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, sendo elidida por elementos objetivos que demonstrem incompatibilidade entre o patrimônio declarado e a alegada necessidade. 2. Patrimônio robusto com valor superior a dois milhões de reais, incluindo participação societária majoritária, afasta o conceito jurídico de pobreza legal necessário à concessão da assistência judiciária gratuita. 3. O parcelamento de custas constitui alternativa adequada quando não preenchidos integralmente os requisitos para a gratuidade, preservando o acesso à justiça sem oneração indevida do erário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA); STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GRIGORY ANUFRIEV
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e o deferimento do parcelamento das custas processuais.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça incorreu em equívoco ao presumir capacidade econômica a partir da mera existência de patrimônio, sem enfrentar adequadamente a sua capacidade contributiva atual e a ausência de liquidez imediata. Sustenta que o critério legal dos arts. 98 e 99 do CPC não se confunde com a titularidade abstrata de bens, mas exige a verificação concreta da possibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial.

Afirma que seus rendimentos atuais são modestos, correspondentes a cerca de R$ 4.382,67 mensais, valor integralmente comprometido com a subsistência familiar, destacando, ainda, situação de inadimplência em financiamento imobiliário e a perda de sua principal fonte de renda em razão de acidente com o caminhão utilizado na atividade laboral. Argumenta que os bens mencionados na decisão — imóvel residencial, veículos e participação societária — não possuem liquidez imediata, alguns estando vinculados à atividade econômica ou gravados por obrigações financeiras, o que inviabiliza sua conversão célere em recursos para custear o processo.

Por fim, sustenta que o parcelamento das custas não se mostra solução adequada, pois a dificuldade não reside apenas no valor global, mas na impossibilidade mensal de suportar qualquer despesa adicional sem comprometer a subsistência própria e de sua família. Defende que a manutenção da decisão agravada afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral aos necessitados, razão pela qual requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
GRIGORY ANUFRIEV
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e o deferimento do parcelamento das custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

O agravante insiste na tese de que a decisão monocrática teria confundido patrimônio declarado com capacidade econômica real, sustentando que seus bens não possuem liquidez imediata e que sua renda mensal de aproximadamente R$ 4.382,67 seria insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência familiar.

Contudo, os argumentos apresentados não merecem acolhimento, mantendo-se íntegros os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, a análise da situação econômica do agravante revela incompatibilidade manifesta entre o patrimônio declarado e a alegada hipossuficiência. Conforme demonstrado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2025 (ano-calendário 2024), o requerente possui patrimônio total de R$ 2.147.170,62, incluindo casa residencial avaliada em R$ 444.454,96, múltiplos veículos de transporte de carga, automóvel Toyota Hilux no valor de R$ 90.000,00 e, principalmente, participação societária de 90% na empresa GAP Transportes e Comércio Ltda, avaliada em R$ 900.000,00.

A alegação de ausência de liquidez não prospera quando confrontada com a realidade patrimonial apresentada. Pessoa que detém patrimônio superior a dois milhões de reais, incluindo participação societária majoritária em empresa do ramo de transportes, não se enquadra no conceito jurídico de hipossuficiência que justifica a concessão da gratuidade da justiça. O instituto da assistência judiciária gratuita destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos processuais, e não a quem possui patrimônio robusto, mas alega dificuldades momentâneas de fluxo de caixa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando elementos objetivos dos autos demonstrem capacidade econômica incompatível com a alegada necessidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

No caso concreto, o patrimônio declarado constitui elemento objetivo suficiente para elidir a presunção legal.

Ademais, a participação societária de 90% em empresa do ramo de transportes, por si só, representa ativo de valor expressivo que pode ser utilizado como garantia para obtenção de recursos ou mesmo para negociação de parcelamentos especiais junto a instituições financeiras. A mera alegação de que tal participação não gera renda no momento não afasta sua natureza de bem patrimonial de alto valor, incompatível com o estado de necessidade exigido para a concessão do benefício.

O argumento de que seria necessário alienar patrimônio para custear o processo também não merece acolhimento. O que se exige não é a dilapidação patrimonial, mas sim a demonstração de que a pessoa efetivamente não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência. Quem possui patrimônio de mais de dois milhões de reais não se enquadra nessa situação, ainda que enfrente dificuldades momentâneas de liquidez.

A renda declarada de R$ 52.592,07 anuais, correspondente a aproximadamente R$ 4.382,67 mensais, quando cotejada com o patrimônio total declarado, sugere mais uma questão de gestão financeira inadequada do que propriamente hipossuficiência econômica. Pessoa com tal patrimônio possui, em tese, condições de reorganizar suas finanças ou utilizar seus ativos para garantir o pagamento das custas processuais.

Quanto à alegação de inadimplência no financiamento imobiliário, tal circunstância, por si só, não caracteriza hipossuficiência, mas pode indicar má gestão dos recursos disponíveis ou escolhas financeiras inadequadas. O fato de possuir imóvel próprio financiado, aliado ao patrimônio declarado, afasta a presunção de necessidade.

A propósito, destaco precedentes deste Tribunal em situações análogas:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTORA RURAL.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A declaração firmada por pessoa física de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A presunção, contudo, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando demonstrada, por dados objetivos constantes dos autos, a incompatibilidade da alegação com a realidade econômica da parte. 5.
No caso concreto, os contratos de crédito rural firmados pela recorrente, no valor total de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Para a obtenção de tais financiamentos, presume-se que foram apresentados bens, garantias e capacidade produtiva, denotando estrutura empresarial consolidada.
6.
A atividade agrícola desenvolvida em tal escala não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. 2. Contratos de financiamento rural de valor expressivo são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça." (...)” (TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos artigos 98 a 102 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 5.
No caso, a agravante, produtora na exploração agrícola, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando patrimônio elevado, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículos e investimentos financeiros, afastando a presunção de miserabilidade.
6.
A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica do requerente.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
" (...) (TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 - destaquei).

Ademais, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, deferido pelo juízo de origem, constitui medida adequada e proporcional que concretiza o princípio constitucional do acesso à justiça sem comprometer excessivamente o patrimônio do requerente. O art. 98, § 6o, do CPC autoriza expressamente tal modalidade quando a parte não preenche integralmente os requisitos para a gratuidade, mas demonstra dificuldades para o pagamento integral e imediato.

A jurisprudência citada pelo agravante, referente a casos de espólios e situações específicas de ausência de liquidez, não se aplica ao caso concreto, pois tratam de situações fáticas distintas, nas quais efetivamente havia impossibilidade de conversão imediata de bens em recursos. No presente caso, o agravante possui patrimônio diversificado, incluindo participação societária expressiva, que permite alternativas para o custeio do processo.

Por fim, não há violação ao direito fundamental de acesso à justiça, uma vez que o agravante não está sendo impedido de prosseguir com a demanda, mas apenas deve arcar com os custos processuais de forma parcelada, em consonância com sua real capacidade econômica demonstrada objetivamente nos autos.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça a pessoas com patrimônio robusto, sob o argumento de dificuldades momentâneas de liquidez, representaria distorção do instituto e prejuízo ao erário público, além de configurar tratamento desigual em relação àqueles que efetivamente necessitam do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026